Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. FASE EXECUTIVA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. SUPERVENIÊNCIA LEI N. 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO VALORES. CONTA-POUPANÇA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS EXECUTADO. PENHORABILIDADE. RESERVA DE CAPITAL. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há vício na intimação por edital da pessoa jurídica executada no cumprimento de sentença se na fase de conhecimento ela foi revel e citada por edital após frustradas as diversas diligências realizadas sua localização (BACENJUD, INFOSEG, SIEL, Junta Comercial) (art. 513, § 2o, CPC).
2. As pessoas físicas citadas por edital no incidente de desconsideração da personalidade jurídica após várias tentativas de localização, inclusive com expedição de ofício às concessionárias de telefonia, energia e saneamento, podem ser intimadas para o cumprimento de sentença por intermédio da curadoria especial, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC.
3. O termo inicial da prescrição intercorrente incluído pela Lei n. 14.195/2021 não pode retroagir para eventos anteriores à sua vigência, sob pena de violação à segurança jurídica.
4. Se o executado não se desincumbiu do ônus de comprovar que a conta bancária em que os valores foram bloqueados possui natureza de poupança, não é possível reconhecer a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
5. As quantias bloqueadas em conta bancária em valor muito acima do montante recebido a título de pensão por morte caracterizam reserva de capital e elide a impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do CPC.
6. Diante dos valores não exorbitantes bloqueados nas contas bancárias dos executados, da alegação de que a única renda auferida por eles é oriunda da pensão por morte e da ausência de indícios de patrimônio incompatível com a afirmação de hipossuficiência, a gratuidade da justiça deve ser concedida em seu favor, nos termos do art. 98, do CPC, e dos parâmetros fixados na Resolução n. 271/2023 – CSDPDF e na Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023.
7. A interposição de recurso em face da decisão que rejeitou a primeira manifestação dos agravantes no processo de origem (exceção de pré-executividade) não configura abuso do direito de recorrer, razão pela qual não há que se falar na condenação à multa por litigância de má-fé na forma dos arts. 80 e 81, ambos do CPC.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.